Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701695-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA VIEIRA DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O laudo médico de 22/08/2023 traz que o paciente foi internado em hospital de Águas Lindas de Goiás, em grave estado geral e que aguardava vaga de UTI. Não há comprovação, contudo, de risco de vida ou mesmo que tenha havido solicitação médica de internação em UTI do Distrito Federal, uma vez que o paciente estava no Estado de Goiás, ainda que no entorno. Há apenas um único relatório médico juntado ao processo, que também não indica a necessidade de suporte dialítico, ainda que corresponda ao quadro de etilista. Por fim, é sabida a rápida alteração de quadro clínico dos pacientes que necessitam de UTI, pelo que o laudo médico de seis dias atrás não é suficiente para comprovar a urgência, bem como que houve mora do Distrito Federal. Dessa forma, intime-se o Agravante para que junte a documentação adequada, comprovando a urgência da internação, bem como que houve solicitação de inserção do paciente em fila de espera de UTI do DF e se houve resposta, no prazo de 02 (dois) dias. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora